Tribunal: TJDFT
Processo: 0716654-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716654-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DE LOTES NO CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK, CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK AGRAVADO: JOSE DE ANCHIETA MACEDO CARVALHO, MAGNUS PACHECO QUINTANA, VITOR HUGO PEREIRA DE OLIVEIRA, ANA MARIA DO CARMO ROMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DE LOTES NO CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK e CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (obrigação de fazer) para apresentação de documentos, cuja decisão ostenta o seguinte teor (ID 154327381 dos autos de referência): “Concedo o prazo improrrogável e derradeiro de 15 dias, para que as partes executadas apresentem todos os documentos ainda faltantes e que foram determinados na sentença de ID no 62870520. Intime-se pessoalmente os executados que o descumprimento da ordem no prazo acima ofertado resultará na incidência de multa. Diante da inércia da parte, majoro a multa diária para R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil).”. Informam que em decorrência de um incêndio na empresa que guardava os documentos, apresentaram apenas aqueles que detinham em sua posse, e que os extratos dos últimos 60 meses da conta no Banco Santander já foram requeridos junto à instituição bancária, porém até a presente data o Banco se mantém reticente e não deu atendimento a sua solicitação. Sustentam que não podem ser apenados pelo descumprimento de obrigação impossível, uma vez que parte dos documentos foram queimados no incêndio, tampouco podem ser apenados por conduta inerte de terceiro, o qual deve ser compelido ao cumprimento por comando judicial direto, mediante ofício judicial. Requerem a antecipação da tutela recursal e a suspensão da decisão agravada até o julgamento do mérito. Preparo recolhido. É o relato do que interessa. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, conheço do recurso. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (arts. 995 c/c 1.019, do CPC). Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença no qual os agravantes foram condenados a exibir documentos. Intimados, informaram acerca do incidente que queimou parte dos documentos num incêndio, conforme boletim de ocorrência e notificação enviada aos agravados (IDS 107363448 e 107363449 dos autos de referência). Os agravados refutaram o argumento de que ditos documentos estariam fora da sede da empresa, haja vista não ter sido acostado pelas agravantes o contrato de guarda de documentos por terceiro. Na oportunidade, também requereram a apresentação dos extratos do Banco Santander. (ID 110003797 dos autos de referência). Sobreveio a decisão de ID 115256790, determinando aos agravantes a apresentação do documento comprobatório do contrato de guarda de documentos, bem como a lista dos que se encontravam em poder do guardião, o que não restou atendido. Pois bem. Com relação à apresentação dos extratos bancários, creio assistir razão aos agravantes, uma vez que demonstrado o seu requerimento à instituição bancária pertinente, esta respondeu ainda não ter disponibilizado ditos balancetes, conforme se depreende da resposta no e mail. Nesse descortino, não se mostra razoável impor astreintes aos agravantes pelo descumprimento em apresentar documentos que se encontram na base de dados de terceiros, ao qual os agravantes não possuem acesso. Lado outro, ressai dos autos que os agravantes não atenderam ao comando judicial que lhes determinou a comprovação de que os documentos incinerados efetivamente se encontravam armazenados em local diverso da sede e quais seriam eles, seja por meio de contrato ou por outro justificável, ao que se restringiram a informar que o então síndico do condomínio veio a falecer e a nova síndica não detém maiores detalhes. (ID 115279929 dos autos de referência). A toda evidência, o MM. juiz não proferiu decisão acerca da justificativa apontada, razão pela qual esta turma não pode analisar a matéria originariamente sem ter havido o seu enfrentamento no juízo a quo, sob pena de supressão de instância. Com efeito, a concessão de derradeiro prazo para apresentação dos documentos faltantes não induz ao entendimento de que as justificativas dos agravantes tenham sido apreciadas, até porque a decisão carece de fundamentação que conduza a esse entendimento, sendo necessário o seu enfrentamento no juízo primevo. Noutro giro, a despeito de os agravantes terem juntado o e mail proveniente do Banco Santander, foi-lhes determinada a apresentação dos extratos sob pena de multa cominatória. Tal imposição mostra-se incoerente, uma vez que sem a participação da instituição bancária os agravantes não poderão atender ao comando judicial, o que impele o Judiciário a intervir compulsoriamente a fim de dar efetividade ao cumprimento de sentença, determinando ao banco a apresentação dos extratos solicitados, sob pena de multa. Nesses lindes, DEFIRO PARCIALMENTE a concessão da antecipação da tutela recursal tão somente para deferir a expedição de ofício à instituição bancária, a fim de apresentar em juízo os extratos requeridos na forma da sentença, devendo o juízo processante tomar as providências pertinentes ao seu cumprimento. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator